Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO - ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 26/3/2022, entre 19h30 e 20h, no interior do Hospital Regional de Sobradinho-DF, a denunciada, agindo de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela. A denunciada, após ser atendida e com suspeita de Covid-19, teria que ir para uma sala de isolamento, conforme protocolo hospitalar, porém se recursou a observar o protocolo de isolamento e, naquele contexto, disse que quebraria tudo caso necessário, bem como começou a xingar NÍCOLAS, médico/funcionário público, de “filho da puta” e a chamar outros integrantes da equipe de “folgados”, sendo que NÍCOLAS deixou o local para evitar problemas. Ato contínuo, JÉSSICA, enfermeira/funcionária pública, foi ao local para tentar acalmar a denunciada, contudo, ela/denunciada a xingou, também, “filha da puta e folgada” e disse que “tinha visto, na televisão, que as coisas, em hospital, só se resolviam quebrando tudo”, bem como arremessou o suporte de soro na direção dela/JÉSSICA, não a atingido porque, rapidamente, JÉSSICA entrou em uma sala.
3. A ré foi condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 54230488). A Defesa recorre (ID 54230494) e postula a absolvição da ré por atipicidade da conduta sob o argumento de não haver dolo específico do tipo. Subsidiariamente, alega inexigibilidade de conduta diversa, afirmando que a ré estava gestante e se exaltou no momento dos fatos por terem pedido que ela ficasse isolada em sala para pacientes com COVID-19. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 54230497 e 53674674).
4. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pela Ocorrência Policial n.o 1.779/2022-0, 13a DP (ID 54230293) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O médico Nicolas (servidor público) narrou em Juízo que a ré, após ser atendida, lhe ofendeu, chamando-o de “filho da puta” e dizendo que ele só “servia para rebolar no hospital”. A enfermeira Jéssica confirmou as ofensas contra o médico.
5. O agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
6. A conduta da ré/apelante que, consciente e voluntariamente, irrogou ofensas ao médico amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, a atuação do servidor público como médico deu azo às afrontas com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Precedentes: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; Acórdão 1797039, 07079059220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.
7. Em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado da ré no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
8. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.